Tribunal: STF
Processo: RE 1448605
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 24) interposto pelo Estado de São Paulo, com base na alínea "a", do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo- TJSP que, complementado em sede de juízo de retratação (e. doc. 35), está assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO Objeto do ação originária recalculo de vencimentos e consequente cobrança de saldo apurado em seu favor decorrente da instituição do padrão monetário URV - Unidade Real de Valor, por força da Lei Federal n° 8.880/1994 -Açao julgada procedente – Recursos fazendário e oficial não providos – Pronunciamento majoritário dos Tribunais Superiores em sentido supostamente contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.  Acórdão em conformidade com o Tema n' 5 do Supremo Tribunal Federal - Reapreciação do recurso originário, mas sem retratação do julgado - Acórdão mantido.



    O recorrente, em suas razões, alega violação aos arts. 5º, caput, 25, 37, X e XIII, 39, § 1º, 165, 169, § 1º, I e II, da Lei Maior, sustentando, em síntese, que não há como se falar no pagamento de diferenças no tocante aos servidores em razão dos critérios previstos pela Lei n. 8.880/94, a qual instituiu a Unidade Real de Valor (URV), bem como estabeleceu critérios para conversão de Cruzeiro Real para Real.



    Aduz, ainda, que "a perda porventura havida em virtude da conversão dos vencimentos pelo critério estabelecido na legislação estadual — repita-se, apenas parcialmente diverso do determinado pela legislação federal - tem exatamente a mesma natureza dos reajustes concedidos pela aplicação da legislação do Estado de São Paulo e assim devem ser compensados, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrida."



    Compulsando os autos verifico que foi determinada a devolução ao Órgão prolator do acórdão para eventual retratação quanto aos Temas ns. 5 (RE 561.836) e 810 (RE 870.947) da repercussão geral e, ainda, ao Tema n. 905 do STJ (REsp 1.492.221).



    A retratação, conforme o que se observa, foi efetuada parcialmente para adequar-se ao que decidido no Tema n. 810 da repercussão geral e n. 905 do STJ (e. doc. 33), sendo mantido os demais termos do acórdão recorrido no que se refere à incidência, ou não, do Tema n. 5 (e. doc. 35).



    Seguiu-se à admissão do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.  



    Não assiste razão ao recorrente.



    É que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 25, 39, § 1º, 165 e 169, § 1º, I e II, da Lei Maior, não foi debatida na decisão de origem, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, de modo que ausente o necessário prequestionamento.



    Incidem, pois, aqui, os óbices dos enunciados n.s 282 e 356 da Súmula/STF.



    De outro lado, o acordão recorrido, ao determinar: (i) a incorporação da diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 1994 em URV, e (ii) o pagamento das diferenças vencidas daí decorrentes, coaduna-se com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo regime da repercussão geral, no RE 561.836 (Tema n. 5/STF ), ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo em parte com meus destaques:



    1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado , tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público .



    É certo que os termos do julgado desse paradigma de repercussão geral se endereçam àqueles servidores que, à época da modificação monetária, recebiam seus estipêndios no próprio mês de trabalho, notadamente os do Poder Legislativo e do Judiciário, como consignou a título de obiter dictum o ministro Luiz Fux, relator:



    Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte, verbis: (...).



    No entanto, mesmo no caso de servidor do Poder Executivo, esta Suprema Corte já anuiu que se Identificada pelo Tribunal a quo a ocorrência de decréscimo nos estipêndios de servidor do Poder Executivo local, é cabível a recomposição remuneratória ( RE 735.178 AgR , ministro Dias Toffoli).



    Desse modo, o acordão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.



    Ademais, restou consignado no acórdão recorrido (e. doc. 35) que "[N]o presente caso, observa-se que não há qualquer prova, por parte da empregadora, no sentido de que eventual reestruturação financeira dos servidores integrantes da carreira absorveu a incorreta conversão, tampouco, que foi protegido o princípio da irredutibilidade de vencimentos."



    Ainda que assim não fosse, se reveste de natureza infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca de ter havido, ou não, restruturação na carreira dos servidores recorridos, para concluir, assim, ausente o direito à percepção de diferenças em decorrência da modificação do padrão monetário. Nesse sentido, a conclusão consignada no Tema n. 913 (ARE 968.574), relator o Ministro Teori Zavascki, cuja ementa fora assim redigida:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente